Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-24.2018.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), CICERO JOSE DIODATO - CPF: 921.961.441-34 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER-MT - DR. FERNANDO KENDI ISHIKAWA (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), CIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI DO BRASIL (LITISCONSORTES), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BAIXA DA NEGATIVAÇÃO INDEFERIDA PELO IMPETRADO. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA ENTRE AS PARTES NO JUIZO DE ORIGEM. PROCESSO ORIGINÁRIO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. ANÁLISE PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1.

Ocorre a perda do objeto do Mandado de Segurança onde o Impetrante pretendia que fosse deferida a tutela antecipada para imediata exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito, quando as partes transacionaram nos autos originários e a decisão homologatória transitou em julgado.

2.

Sobrevindo o trânsito em julgado do processo originário, resta prejudicada a apreciação deste
mandamus
em razão da perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado De Segurança Com Pedido Liminar impetrado por
Cicero Jose Diodato
contra ato do Juiz De Direito Do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Colíder,

Dr. Fernando Kendi Ishikawa
, que indeferiu no processo originário nº 1001170-53.2018.8.11.0009 (PJE), a retirada de seus dados dos cadastros de inadimplentes.

A
liminar foi deferida
, consoante decisão proferida no ID nº 3076576.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id nº 3229139.

Instado a se manifestar, o Parquet declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial – id nº 4856046.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020